Tribunal: TJSP
Processo: 1015855-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Concurso interno da Polícia Militar – Oferta de vagas para Curso de Bacharelado em Educação Física – Estabelecimento de limites mínimo e máximo de tempo de serviços prestados à corporação como requisito à inscrição no certame – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal nas normas de regência do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Abusividade da previsão

Ementa:
Concurso interno da Polícia Militar – Oferta de vagas para Curso de Bacharelado em Educação Física – Estabelecimento de limites mínimo e máximo de tempo de serviços prestados à corporação como requisito à inscrição no certame – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal nas normas de regência do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Abusividade da previsão editalícia – Precedentes - Sentença concessiva da ordem confirmada – Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015855-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO PASSOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1015855-42.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Paulo Passos da Silva
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
TJSP (voto no 17138)
Concurso interno da Polícia Militar
Oferta de
vagas para Curso de Bacharelado em Educação Física
Estabelecimento de limites mínimo e máximo de
tempo de serviços prestados à corporação como
requisito à inscrição no certame Inadmissibilidade
Ausência de previsão legal nas normas de
regência do Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Abusividade da previsão
editalícia
Precedentes - Sentença concessiva da
ordem confirmada
Recurso e reexame necessário
desprovidos
Apelação manejada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança impetrado
por Paulo Passos da Silva em face do Diretor de Ensino e Cultura da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, os quais tramitaram perante a
14a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi
concedida para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do
Concurso Interno de Seleção para o Curso de Bacharel Educação Física
- CBEF/20, autorizando a participação do candidato no certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, que a vedação inquinada de nulidade
observou rigorosamente os princípios aplicáveis à administração pública,
notadamente o interesse público, sendo ainda pautada pela razoabilidade
ao estabelecer limitações para o ingresso no curso de especialização.
Discorre que as regras do certame constaram do edital de forma clara,
aceitas de forma livre e espontânea pelo candidato no ato de inscrição.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 66/71).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório da sentença, nos termos
do art. 14, §1o da Lei 12.016/09.
Em que pese aos argumentos do apelante, a r.
sentença não comporta reparo.
Dessume-se dos autos que a parte impetrante,
2o Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com quatorze
anos de serviços prestados à corporação, ao pretender inscrever-se em
concurso interno de seleção para Curso de Bacharel em Educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Física/2020, deparou-se com óbice imposto por uma das condições
previstas no respectivo edital, qual seja a exigência de que o candidato
deveria ter, no mínimo, cinco anos e, no máximo, dez anos de efetivos
serviços prestados à Polícia Militar. Objetiva a concessão da segurança a
fim de que autorizados a inscrição e regular prosseguimento nas etapas
do certame.
Em 27/03/2020, medida liminar deferida em
primeiro grau determinou à autoridade impetrada a efetivação da
inscrição do impetrante no questionado concurso interno (fls. 23).
Com efeito, o ato coator objeto da impetração
motivou-se no item 3.1 do Edital DEC-2/23/20, referente ao Concurso
Interno de Seleção para o Curso de Bacharel Educação Física -
CBEF/20, o qual estatuiu o seguinte requisito: in verbis
3.1. Ser tenente PM, Sargento PM, Cabo PM ou
Soldado PM, se policial militar do Estado de São
Paulo, com, no mínimo, 05 (cinco), e, no máximo, 10
(dez) anos de efetivo serviço prestado à PMESP
No
caso
vertente,
a
justificativa
para
o
indeferimento administrativo da inscrição lastreava-se no fato de que o
candidato contava com quatorze anos de serviços prestados à
corporação.
Decerto, o estabelecimento de limite máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dez anos de efetivos serviços prestados à Polícia Militar não encontra
previsão legal e malfere o princípio constitucional da isonomia.
A propósito, da Lei Complementar Estadual no
1.036/08, a qual Institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, não consta qualquer espécie de limitação
temporal para inscrição em cursos ofertados pela PMESP. Confira-se
dispositivos pertinentes da mencionada legislação de regência:
Artigo 1o - Fica instituído o Sistema de Ensino da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, dotado de
características próprias, nos termos do artigo 83 da
Lei federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB,
para o fim de qualificar recursos humanos para o
exercício das funções atribuídas aos integrantes dos
Quadros da Polícia Militar, em conformidade com a
filosofia de polícia comunitária, especialmente as
funções
voltadas
à
polícia
ostensiva
e
de
preservação da ordem pública, às atividades de
bombeiro e à execução das atividades de defesa
civil. Parágrafo único - O Sistema de Ensino da
Polícia Militar promoverá a transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos,
humanísticos e gerais, indispensáveis à educação e à
capacitação,
visando
à
formação,
ao
aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e ao
treinamento do policial militar, com o objetivo de
torná-lo apto a atuar como operador do sistema de
segurança pública.
(...)
Artigo 7o - A Polícia Militar promoverá seminários,
cursos, estágios, encontros técnicos e científicos,
objetivando o aperfeiçoamento profissional, o intercâmbio cultural e a integração social e
comunitária de seus profissionais.
(...)
Artigo 13 - Os cursos e as atividades de educação
previstos no artigo 7o desta lei complementar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvidos pelo Sistema de Ensino da Polícia
Militar, dependendo de sua natureza e da conveniência da Instituição, poderão ser
frequentados por policiais militares nacionais e
estrangeiros, por militares das Forças Armadas,
brasileiras ou de outras nações, desde que atendidos
os
requisitos
desta
lei
complementar
e
seu
regulamento e, para os estrangeiros, a legislação
pertinente.
Na mesma toada, tampouco o Decreto Estadual
no 54.911/09, que regulamenta a lei em referência, faz qualquer menção
à exigência de tempo mínimo ou máximo de serviços prestados como
requisito para inscrição em cursos e atividades educacionais ofertados no
âmbito interno da corporação.
Ora, malgrado assista à administração pública a
faculdade de estabelecer critérios para participação em concursos de
acordo com o interesse da instituição, tais requisitos devem respeito à
legalidade e isonomia, bem como à razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de que a discricionariedade inerente à conveniência e
oportunidade do mérito administrativo traduza verdadeira arbitrariedade.
Vale destacar, a controvérsia não é inédita neste
E. Tribunal, firmando-se inúmeros precedentes envolvendo casos
crivados de analogia. A título de exemplo:
MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR

CONCURSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA O CURSO
DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Edital que
impõe, como requisito de inscrição, o limite máximo
de 10 anos de efetivo serviço prestados à PMESP

Não cabimento
Ausência de previsão legal
Ato
administrativo que não pode restringir, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desarrazoada,
os
direitos
dos
candidatos

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida.
Apelo
e
reexame
necessário
não
providos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1017040-18.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
Apelação/Remessa
necessária

Mandado
de
Segurança
Edital - Concurso interno de seleção
para o Curso de Bacharel em Educação Física

Requisito de tempo máximo de 10 anos de serviços
prestados

Ausência
de
previsão
legal
-
Observância dos art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, §
3o, inciso X, todos da Constituição Federal

Segurança concedida
Precedentes - R. Sentença
mantida

Remessa
necessária
e
recurso
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1016974-38.2020.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)
CONCURSO PÚBLICO. Processo seletivo interno da
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Curso de
Bacharel em Educação Física. Inscrição. Requisito de
tempo de serviço mínimo de cinco anos e máximo de
dez anos. Exigência que, além de não se mostrar
razoável, que depende de previsão legal, inexistente.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
respeito
da
matéria.
Ilegalidade
caracterizada.
Requisito que deve ser afastado. Ordem concedida.
Recursos oficial e voluntário não providos. (TJSP;
Apelação Cível 1049408-51.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
Mandado de segurança
Concurso interno de
seleção para o Curso de Bacharel em Educação
Física
Requisito de tempo máximo de 10 anos de
serviços prestados
Ausência de previsão legal

Violação ao disposto no art. 37, I da Constituição
Federal
Recurso do impetrante provido. (TJSP;
Apelação Cível 1014187-36.2020.8.26.0053; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, impõe-se a confirmação da r. sentença
concessiva da segurança, inclusive por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.849
Apelação Cível no 1015855-42.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Paulo Passos da Silva
Interessado: Diretor Se Ensino e Cultura da Policia Militar do Estado de Sao
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A5F5
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13468EBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015855-42.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.